Tribunal: TJDFT
Processo: 0726733-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMINIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EX-COMPANHEIROS. ARGUIÇÃO DE INCOMPETENCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA E NÃO ANALISADA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE LITISPENDENCIA E DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADAS. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS EX-COMPANHEIRO. DIREITO A PERCEPÇÃO DE ALUGUÉIS PELO OUTRO. SITUAÇÃO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. AUSENCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a apreciação em sede recursal de questão não examinada na decisão de primeira instância recorrida e nem nas razões recursais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, pois a análise configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 1.1. Ainda que pudesse-se apreciá-la, a pretensão está em dissonância com o entendimento predominante nesta Corte, a qual entende que “a extinção de condomínio ou alienação de coisa comum é matéria de competência do juízo cível, dissociada da origem do condomínio.” (cf. Acórdão 1371656, 07168058320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, DJE: 24/9/2021).
2. A litispendência ocorrerá quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§1o e 2o do CPC). 2.1. Na situação posta, não há identidade entre as causas de pedir e os pedidos. Por isso, rejeita-se a alegação de litispendência.
3. O novo ordenamento processualista concedeu à parte contrária a possibilidade de requerer a revogação do benefício concedido, desde que evidencie e demonstre a inexistência dos requisitos essenciais para a sua concessão, conforme inteligência do artigo 100 do CPC. 3.1. No caso dos autos, em análise detalhada do acervo probatório, a recorrente não trouxe qualquer elemento capaz de desconstituir a decisão da origem que deferiu a gratuidade de justiça, devendo, pois, ser negada a sua pretensão.
4. Tendo sido desfeita a entidade familiar e, portanto, formando-se o condomínio – no caso, decorrente de união estável –, este não se caracteriza pela sua eternidade, não devendo então durar perpetuamente, até porque a indivisibilidade é situação excepcional porque se contrapõe, econômica e socialmente, à maneira ordinária de domínio. 4.1 No caso dos autos, quando fora realizada a citação, já havia partilha anterior relativa ao referido bem, bem como a apelante já exercia posse exclusiva, sendo plenamente possível o arbitramento de verbas a título de aluguéis, em favor do apelado, até que se opere a efetiva alienação do imóvel em questão. 4.2 Diante do uso exclusivo do bem em comento pela apelante, resta cabível o arbitramento de aluguel proporcional a quota-parte do apelado, desde a data da citação, não havendo que se falar em necessidade de reforma da sentença no ponto. Precedentes. Inteligência do art. 1.319 do Código Civil.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra prevista no art. 1.319 do Código Civil quando o uso exclusivo do bem por um dos cônjuges/companheiros ocorrer por força de afastamento do outro em razão de medidas protetivas fundadas na Lei Maria da Penha. Precedente. 5.1. Inexistindo contemporaneidade nas medidas decretadas, os aluguéis permanecem devidos desde a citação.
6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.